Tribunal: TJDFT
Processo: 0706635-37.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA (ARTIGOS 141 E 492, CPC). SENTENÇA ULTRA PETITA. MULTA CONTRATUAL. DECOTE DO EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Pelo Princípio da Adstrição ou Congruência, é defeso ao juiz decidir a causa fora do pedido ou da causa de pedir. Quanto à multa por rescisão contratual, a pretensão se limitou a sua cobrança de maneira proporcional e na forma pactuada. Se o juiz desconsiderou o pedido inicial e condenou as inquilinas ao pagamento da integralidade da penalidade (valor correspondente a três locações), restou caracterizado o vício ultra petita.
2. Ultrapassados os limites objetivos da demanda, mostra-se necessário reconhecer a nulidade parcial da sentença. Mas para sanar o vício, basta decotar o excesso na condenação da multa.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.